Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711891-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GILSON DA SILVA, FRANCIMAR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Intime-se a agravada, CAIXA SEGURADORA S.A., para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator